Tribunal: TJSP
Processo: 1000472-04.2016.8.26.0493
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Ação civil pública. Improbidade administrativa. Município de Taciba. Contratação temporária para cargos de médico e dentista. Programa Saúde da Família – PSF. Situação temporária de excepcional interesse público demonstrada. Atos ímprobos não caracterizados. Recurso e reexame necessário desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000472-04.2016.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO e Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados MARCELO DE SOUZA SILVA e PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e ao reexame
necessário. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Marcelo de Souza Silva", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000472-04.2016.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 29151 2/16
VOTO No: 29.151
APELAÇÃO No: 1000472-04.2016.8.26.0493
COMARCA: TACIBA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: MARCEL PANGONI GUERRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MARCELO DE SOUZA SILVA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
TACIBA
-há reexame necessário-
Ação civil pública. Improbidade administrativa. Município
de Taciba. Contratação temporária para cargos de médico e
dentista. Programa Saúde da Família
PSF. Situação
temporária de excepcional interesse público demonstrada.
Atos ímprobos não caracterizados. Recurso e reexame
necessário desprovidos.
Ação civil pública por atos de improbidade administrativa,
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra MARCELO DE SOUZA SILVA e
MUNICÍPIO DE TACIBA, julgada improcedente.
Apela o autor ao fundamento de ter havido ato de improbidade,
devendo ser declarada a nulidade das contratações temporárias, pois efetuadas sem a
observância das exigências legais. Sustenta ter sido descaracterizada a temporariedade e a
emergência, pois houve contratação de médica (Paula Roberta Fernandes) quando
decorridos mais de seis meses do início do mandato e de dentista (Marielli Flávia dos
Santos Canziani) quando decorridos dez meses. Ademais, a maioria das contratações
perdurou por pelo menos um ano, o que implicaria em não ser temporária essa contratação.
Havia, em verdade, carência de profissionais na área, mas sem que fosse realizado
concurso público para provimento desses cargos, ocorrido apenas em 2011. Nesse passo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000472-04.2016.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 29151 3/16
no PSF1, nem havia previsão de cargo de médicos pediatras, e ainda assim houve essa
contratação. Além disso, foram violados os princípios da Administração Pública. Por fim,
é irrelevante o efetivo cumprimento do contrato para que fique caracterizado o dano.
Recurso bem processado, respondido nas págs. 603/618.
Manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento da apelação (págs.
630/635). Houve remessa ao reexame necessário.
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
Consoante narrativa na petição inicial, restou apurado no Inquérito
Civil no 14.0404.0000287/2014-9 e no TC 1808/005/10 que o réu MARCELO DE SOUZA
SILVA, quando investido no cargo de Prefeito Municipal de Taciba, autorizou
contratações temporárias para os cargos de médico (sem especialidade definida e também
pediatras) e dentistas para atenderem no PSF
Programa Saúde da Família

desatendendo aos requisitos constitucionais e legais da necessidade temporária e do
excepcional interesse público, bem como a regra do concurso público e sem a realização
de prévio processo seletivo.
O autor apresentou o seguinte quadro para demonstrar o
desrespeito às normas constitucionais e legais:
Nome
Cargo
Período da contratação
Remuneração inicial
Janaina Mazza Mota
Médica pediatra
13/01/2009 a 03/11/2011 (fls. 81
do IC)
R$ 4.151,74
Viviane
Bazilio
Campos
Médica pediatra
13/01/2009 a 01/03/2010 (fls. 84
do IC)
R$ 4.151,74
Debora Bôscoli da
Silva
Dentista
26/01/2009 a 04/01/2011 (fls. 54
do IC)
R$ 2.386,04
Marielli Flávia dos
Santos Canziani
Dentista
06/10/2009 a 03/11/2011 (fls. 59
do IC)
R$ 2.720,44
1 Programa Saúde de Família, atual “Estratégia da Saúde da Família”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000472-04.2016.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 29151 4/16
Flávia
Gheller
Schaidauer
Médica do PSF
02/01/2009 a 01/06/2009 (fls.
146 do IC)
R$ 7.958,25
Jussara de Almeida
Bruno
Médica do PSF
07/01/2009 a 07/01/2010 (fls.
146 do IC)
R$ 7.958,25
Paula
Roberta
Fernandes
Médica do PSF
15/06/2009 a 01/02/2011 (fls. 75
do IC)
R$ 7.958,25
Sustenta que, como as contratações duraram pelo menos um ano, a
necessidade não era temporária e tampouco havia situação de emergência. Assim, mesmo
com carência de profissionais para a referida área, o réu MARCELO não priorizou a
realização do concurso público nos moldes estabelecidos pelo inciso II, do art. 37, da
Carta Magna.
Ademais, não houve processo seletivo e a realização de concurso
para preenchimento dessas vagas ocorreu apenas em 2011, a despeito de sua necessidade,
evidenciando o descaso do requerido na administração municipal.
Essa irregularidade foi apontada, inicialmente, pelo Tribunal de
Contas ao observar não ter havido processo seletivo nem situação de emergência a
justificar a contratação direta, julgadas ilegais referidas contratações.
Então,
por
entender
configurado
ato
de
improbidade
administrativa, por infringência ao artigo 37, caput, incisos I, II e IX e §2o da Constituição
Federal, bem como ao artigo 11, caput e incisos I e V da Lei de Improbidade
Administrativa, ajuizou esta ação, para: f.1) declarar nulas de pleno direito as
contratações temporárias efetuadas sem a observância das exigências legais, realizadas
pelo requerido no exercício de 2009, mencionadas no item “I. Dos Fatos”; f.2) condenar
o requerido Marcelo ao ressarcimento dos danos ao patrimônio público, especificamente
do Município de Taciba, consistente nos valores ilegalmente pagos pela municipalidade
diante das contratações mencionadas no item “I. Dos Fatos”, que deverão ser levantados
por meio de cálculo contábil, tudo com inclusão de correção monetária, essa última desde
a época do recebimento (RT 639/235), mais juros de mora a contar da futura citação, cujo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000472-04.2016.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 29151 5/16
montante deverá ser calculado na forma da lei e apurado na fase processual apropriada,
condenando-se ainda nas custas e demais despesas processuais; f.3) reconhecer a prática
de ato de improbidade administrativa prevista no artigo 11, caput, e incisos I e V, da lei no
8.429/92, para condenar o requerido nas sanções do artigo 12, inciso III da mesma lei.
Ao final, o D. Juiz sentenciante julgou improcedente a ação, ao
fundamento de ter havido efetiva prestação de serviço pelos contratados, sem que tenha
havido qualquer prejuízo ao erário, daí ser descabido qualquer ressarcimento. Entendeu
não ser razoável que fosse exigido ao requerido Marcelo, Prefeito Municipal à época, e à
Municipalidade que procedessem ao imediato provimento dos cargos vagos ou criassem
vagas, logo no início do mandato, em prazo incompatível com a necessária tramitação
procedimental de um processo seletivo/legislativo, que exigem interregno razoável entre a
abertura e contratação/processo legislativo, deixando a Administração (e, por reflexo
direto, a própria comunidade administrada) desfalcada de pessoal em serviços essenciais,
até que fosse finalizado o concurso público para provimento dos cargos ou fossem criadas
vagas. Por outra, foi comprovada a necessidade excepcional e havia base legal para a
contratação, sem que tenha sido demonstrado o elemento subjetivo (págs. 550/109).
Respeitado o esforço recursal, não vejo razão para modificar o
julgamento original, porquanto não restou demonstrado ter ocorrido ato ímprobo.
Vê-se nas págs. 19/21 a resposta apresentada pelo réu no inquérito
civil, indicando que ao assumir o mandato, o defendente constatou que o setor de Saúde se
encontrava totalmente desestruturado, com falta de profissionais que pudessem garantir à
população, em especial à população de baixa renda, o sagrado direito constitucional à
Saúde, aqui entendido consultas médicas e odontológicas, realização de exames e
internações, atendimentos de emergência e fornecimento de remédios básicos e de alto
custo, dentre tantos procedimentos que visam garantir uma melhor qualidade de vida
àqueles que não tem acesso a planos de saúde ou a consultas particulares.
Justificou a não realização de processo seletivo simplificado:
primeiro, a urgência em ter tais profissionais atuando, vez que o excedente de consultas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000472-04.2016.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 29151 6/16
era encaminhado ao hospital de Regente Feijó e Hospital Regional de Presidente
Prudente, ocasionando desconforto à população e onerando os cofres municipais com
deslocamentos constantes; segundo, em razão do princípio da economicidade, haja vista
que a realização de um certame classificatório simplificado não custa menos que R$
20.000,00 (vinte mil reais) por meio de uma empresa especializada.
Defendeu a contratação de pediatras porque, embora não haja essa
especificação no Programa Saúde da Família, entende ser necessária essa especialização
para atendimento infantil.
Por fim entendeu que as contratações eram passíveis de
regularização, acontecida com a realização de concurso público em 2011.
O registro das profissionais na prefeitura, o respectivo contrato de
prestação de serviços por tempo determinado e demais documentos como termo de
rescisão são vistos nas págs. 23/30 (Débora), 31/36 (Marielli), 37/39 (Flávia), 40/43 e
47/52 (Paula Roberta), 44/46 (Jussara), 53/58 (Janaína), 59/60 (Viviane). Como se vê
desses contratos, a prestação de serviço era por prazo determinado de 12 meses.
A característica precária também é vista nos documentos de pág.
64/66, com previsão de um ano de prestação de serviço.
Em documento visto por cópia na pág. 61, Jeferson Luiz Gálio
Lopes, Gerente Administrativo da municipalidade, declarou, em atendimento ao
requisitado pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para instruir os autos do
TC-365/026/09 e sob as penas da Lei, que esta Administração realizou contratações por
tempo determinado no ano de 2009, sem a devida realização de processo seletivo. No
entanto, justificou a atitude em que as contratações deram-se exclusivamente na área da
saúde
médicos e dentistas- uma vez a imperiosa necessidade, urgência e
excepcionalidade, por tratar-se de atendimento básico e essencial à população e, ainda,
declarada situação de emergência no Município pelo Decreto no 532/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000472-04.2016.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 29151 7/16
Outrossim, foi realizado concurso para diversos cargos no
munícipio, consoante se vê do Edital no 02/2011 (págs. 70/82), inclusive para os cargos
indicados nesta ação.
Antes do mais, para analisarmos a improbidade atribuída ao réu,
necessário faz-se avaliar sua expressão.
Alexandre de Moraes define improbidade administrativa como a
falta de probidade, desonestidade, maldade, perversidade. Para o autor, atos de
improbidade administrativa são aqueles que, possuindo natureza civil e definidamente
tipificada em lei federal, ferem direta ou indiretamente os princípios constitucionais e
legais da administração pública, independentemente de importarem enriquecimento ilícito
ou de causarem prejuízo material ao erário público2.
A Constituição Federal, no seu art. 37, cobra dos Administradores
Públicos comportamento ético, perfilado com o interesse público e dentro dos parâmetros
legais: a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência (...).
Nos termos do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa,
pratica ato de improbidade aquele que atenta contra os princípios da administração
pública, caracterizados que são por qualquer ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições.
Isso realçado, não há disputa sobre ter havido contratação de
médicos e dentistas para o Programa de Saúde da Família PSF, pelo então Prefeito do
Município de Taciba, o corréu Marcelo, sem concurso ou processo seletivo, como veio
apontado no processo TC no 1808/005/10:
2 Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, Atlas, 2006,
p. 2.738

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000472-04.2016.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 29151 8/16
Nos termos do que determinam as Instruções e Ordem de
Serviço vigente, procedemos à verificação das admissões por tempo determinado
realizadas no exercício de 2009 pela Prefeitura Municipal de Taciba, não
possuindo a mesma o quadro de pessoal temporário, e constatamos admissões
que não foram precedidas de processo seletivo e para as quais não constatamos
uma situação de emergência que as justificasse, ressaltando ainda o fato que
todas elas foram realizadas pelo prazo de um ano de vigência, fato que
descaracteriza a situação emergencial.
Os Termos de Ciência e Notificação foram assinados, cujas
cópias juntamos às folhas 07/13 destes autos, com exceção do Termo da
servidora Flávia Gheller Schaidhauer, pois a referida servidora foi contratada
pelo prazo de um ano (De 02/01/2009 a 02/01/2010), porém, foi dispensada em
01/06/2009, não estando mais nos quadros da Prefeitura e a origem nos informou
que não conseguiu localizá-la e desconhecem o seu paradeiro, conforme
declaração juntada às folhas 11.
Demonstramos, a seguir, as contratações efetuadas:
FUNÇÕES
FORMA DAS ADMISSÕES
QUANTIDADE
DE ADMISSÕES
FL
S.
Médico Pediatra 04 Hrs.
Sem processo seletivo
02
52
Dentista PSF 08 Hrs.
Sem processo seletivo
02
53
Médico PSF 08 Hrs.
Sem processo seletivo
03
54
Nas relações dos admitidos, juntadas às folhas 52/54 destes
autos, a origem fez constar no campo Lei Autorizadora a Lei Municipal
Complementar no 21/05, porém, esta Lei trata da reorganização administrativa
da Prefeitura de Taciba, mas em nenhum ponto autoriza a contratação de
profissionais da Saúde por tempo determinado e ainda, sem processo seletivo.
Juntamos cópia da citada Lei às folhas 14/51 destes autos.
Verificamos
que
as
contratações
temporárias
estão
disciplinadas pela Lei Municipal no 11/89, alterada pela Lei no 387/04, com prazo
máximo de 2 anos.
O art. 1o dispõe que “A admissão de pessoal por prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000472-04.2016.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 29151 9/16
determinado para atendimento de situação de excepcional interesse público deve,
sempre, ser precedida de processo seletivo, salvo em caso de comprovada
emergência que impeçam sua realização”.
Documento à fl. 51.
Informamos que as admissões de profissionais na área da
saúde, ocorridas no exercício de 2008, também não foram precedidas de processo
seletivo e estão sendo tratadas no TC 1940/005/09.
EXAME “IN LOCO”
Arguindo a origem quanto aos motivos destas contratações
terem se dado da forma aqui narrada, foi-nos entregue a declaração de folhas 04
destes autos, onde foram justificadas as contratações sem processo seletivo em
virtude de urgência e excepcionalidade, por tratar-se de atendimento básico e
essencial à população, citando ainda o Decreto Municipal no 532/09.
Este Decreto no 532/09, de 05/01/2009, declarou situação de
emergência no Município de Taciba, por 60 dias, tendo como foco maior a
realização de compras diretas de gêneros essenciais, pelo período citado, em
virtude, principalmente, da falta de transição entre os governos 2005/2008 e
2009/2012. Cópia do Decreto às folhas 05/06 destes autos.
Entendemos que poderia ser considerado coerente e, logo,
regulares as contratações, se as mesmas tivessem se dado pelo período de 60
dias, que é o prazo máximo nas situações emergenciais, para que a
Administração pudesse providenciar o necessário e obrigatório processo seletivo.
CUMPRIMENTO DA L.R.F.
No tocante ao atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal,
informamos os montantes gastos com pessoal nos quadrimestres do exercício de
2009:
3o QUADRIMESTRE (do exercício anterior) 2008
47,97%
1o QUADRIMESTRE do exercício das admissões
45,02%
2o QUADRIMESTRE do exercício das admissões
41,78%
3o QUADRIMESTRE do exercício das admissões
47,10%
Da análise, verifica-se que o Poder Executivo encontra-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000472-04.2016.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 29151 10/16
dentro do limite previsto no artigo 20 da LRF, não tendo ultrapassado o limite
prudencial de 95%, previsto no artigo 22, parágrafo único da LRF.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, verificamos que foram constatadas as
seguintes ocorrências:
- Ausência de processo seletivo
- Situação de emergência não devidamente caracterizada, em
especial quanto ao prazo de duração das contratações.
Assim sendo, submetemos os presentes autos à apreciação
superior, propondo, s.m.j., a aplicação do disposto no inciso XIII do artigo 2o da
Lei Complementar no 709/93 (págs. 67/69).
Mesmo após justificativas, a assessoria técnica do Tribunal de
Contas entendeu que ficaram comprometidas as contratações em exame, uma vez que o
princípio constitucional da isonomia foi descumprido (ausência de processo seletivo) e a
situação de emergência característica imposta pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição
Federal, também não restou caracterizada. O ato praticado pela origem não convalida o
vício detectado (págs. 83). No mesmo sentido o parecer da Assessora Procuradora Chefe
Substituta (págs. 84).
Ao final, o D. Auditor acolheu essas manifestações e julgou ilegais
os atos de admissão (págs. 86/88 e 89), com trânsito em julgado em 16/12/2013 (fls. 90) e
determinação para inscrição da multa na dívida ativa (pág. 92). Veio ofício da Câmara
Municipal para indicar ter havido rescisão dessas contratações (pág. 91).
O Prefeito à época do inquérito civil3, Hely Valdo Batistela,
esclareceu sobre os fatos, informando que os profissionais foram contratados por prazo
determinado, realizado concurso para provimento desses cargos em 2011.
Informou ainda: ressalta-se ainda que a Lei Complementar no 21
de 28 de Novembro de 2005 que dispõe sobre a Reorganização Administrativa da
3 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000472-04.2016.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 29151 11/16
Prefeitura Municipal de Taciba, criou o número de vagas para todos os cargos, sendo 02
vagas para dentista 08hs, 10 vagas para médico 08hs e 01 vaga para médico pediatra
04hs, não sendo alterado no decorrer dos anos, conforme se vê no quadro de pessoal do
ano de 2012. Informa também que até a realização do Concurso Público no 005/2011,
todos os cargos estavam vagos (págs. 94/95). Juntou extrato dos pagamentos feitos aos
contratados, contratos, fichas e outros documentos (págs. 96/120, 123/183).
Por outra, a Lei Municipal no 11/89 instituiu a contratação de
servidores municipais por tempo determinado (págs. 231/233).
O artigo 1o autoriza o Prefeito Municipal a proceder a contratação
por tempo determinado de servidor público para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos seguintes casos (art. 2o):
I Na ocorrência de calamidade pública ou de comoção interna;
II Para serviços considerados essenciais nos setores de saúde,
ensino e pesquisa, assim como de pessoal auxiliar estritamente
necessário à execução de serviços municipais;
III Para atender os serviços de engenharia, obras e obras outras
de natureza industrial, assim como para servidores braçais;
IV Para preenchimento de claros em comissão, para prestação de
serviços de confiança do poder executivo;
V Para implantação de serviço urgente e inadiável;
VI Para preenchimento dos claros resultantes de exoneração,
demissão ou dispensa, uma vez comprovada a necessidade de seu
preenchimento temporário;
VII Para a execução de serviços absolutamente transitórios e de
necessidade esporádica.
O artigo 3o previu que a contratação poderá ser feita
independentemente da existência do cargo, emprego ou função, com prazo não superior a
dois anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000472-04.2016.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 29151 12/16
O réu não negou a situação, tanto que a admitiu expressamente,
mas justificou a conduta na situação emergencial de excepcional interesse público, bem
como na autorização legal para a contratação, sem que tenha havido dolo ou má-fé.
Nesse passo, a contratação se deu embasada na referida Lei
municipal no 11/98 e na Lei municipal no 387/04: Art. 1o - A admissão de pessoal por
prazo determinado para atendimento de situação de excepcional interesse público deve,
sempre, ser precedida de processo seletivo, salvo os casos de comprovada emergência que
impeçam sua realização (pág. 63).
No entanto, diante dos fatos apresentados, dos documentos
acostados, dos depoimentos e dos argumentos dos réus, entendo, sob vênia, não estar
caracterizada qualquer conduta ímproba.
Tem-se que, tão logo tomou posse, o réu buscou regularizar a
situação da Prefeitura, como se colhe, em especial, do depoimento da testemunha Cláudio.
Houve correção dos problemas e organização do quadro de pessoal da municipalidade,
inclusive com celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público
do Trabalho.
Também foi constatada a necessidade de médicos e dentistas para
atender o PSF, em caráter emergencial, a uma para dar o atendimento digno à população na
área da saúde, em cumprimento a norma constitucional, a duas para não haver a perda da
verba federal para o programa.
As testemunhas Juliana, Cláudio e Maria Sílvia esclareceram que
para o repasse da verba do Programa Saúde da Família era necessária a manutenção de
estrutura básica de servidores, com abastecimento do sistema com mínimo de consultas e
atendimentos.
Eventuais claros nessa estrutura não poderiam perdurar por mais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000472-04.2016.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 29151 13/16
três meses, sob pena de ser cessado o repasse, sem possibilidade de revalidação.
O Programa Saúde da Família foi implantado pelo governo federal
em 1994, com prestação de serviço baseado no conceito de prevenção, promoção e
vigilância da saúde, com repasse de verbas para atendimento pelo Município, nas Unidades
Básicas de Saúde.
Quando da posse do réu, a estrutura do PSF não estava completa e
ele diligenciou para reduzir os gastos e facilitar o atendimento da população, unificando o
programa num só local. Houve então necessidade de contratação, em caráter de urgência,
para que o município não perdesse a verba, o que foi feito com embasamento
constitucional e legal.
Anoto que os contratos previam duração de um ano, o que se
traduz mesmo em situação temporária, ao contrário do afirmado pelo autor.
Outrossim, ainda dentro do mandato do réu, houve concurso
público e regularização da situação dos funcionários do PSF.
Analisando-se a peculiar situação da Prefeitura de Taciba, entendo
terem sido processados e superados entraves burocráticos em tempo razoável, pois a posse
de Marcelo foi em 1o de janeiro de 2009 e a conclusão de todos os procedimentos deu-se
em 2011, isso levando-se em conta a necessidade de o prefeito se inteirar da administração
anterior e de todos os problemas a serem solucionados, além do levantamento dos
servidores necessários para o atendimento, a elaboração de processo seletivo e previsão de
despesas.
Nesse ponto, ponho observação feita no processo do Tribunal de
Contas sobre ter sido declarada situação de emergência no município pelo Decreto no
532/09, bem como sobre a falta de transição entre os governos 2005/2008 e 2009/2012,
mas descabida que tudo fosse regularização em apenas 60 dias, inviável para deflagração
de processo seletivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000472-04.2016.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 29151 14/16
Todo o procedimento passa por série de secretarias dentro da
administração municipal para análise de viabilidade, adequação ao orçamento, subsunção a
normas jurídicas, havendo ainda: publicação de todos esses atos, contratação de empresa
para realização de processo seletivo e todo o procedimento em si até se chegar, por fim, à
contratação.
Havia necessidade, ainda, de adequação às normas federais, para
atendimento à estrutura básica do PSF, para que houvesse o repasse de verbas para
atendimento à saúde da população tacibense.
Não vislumbro, pois, improbidade na conduta do réu Marcelo,
situação observada até mesmo pela D. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer pelo
desprovimento do recurso, cujos fundamentos ficam admitidos como parte integrante e
indissociável deste voto:
Não obstante o cenário adverso enfrentado pelo apelado,
quando da assunção do cargo de Prefeito Municipal de Taciba,
autorizava a prática de medidas excepcionais, como foi a contratação de
profissionais da saúde.
É certo que os serviços de saúde não podem sofrer solução de
continuidade, de forma que a administração deve envidar todos os
esforços para não permitir a sua paralisação.
A medida de contratação de duas Pediatras, duas Dentistas e
três Médicas de Família não pode ser vista como abusiva ou violadora de
preceitos da Constituição, principalmente porque a mesma Carta
Republicana assegura a saúde como direito do cidadão e dever do Estado
(art. 196).
Em início de mandato, em Prefeitura assolada pelo caos
administrativo, como por diversas vezes mencionado nos autos, não seria
possível a realização de um processo seletivo ou concurso público em
prazo exíguo, de forma a não prejudicar demasiadamente o atendimento à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000472-04.2016.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 29151 15/16
população.
Aqui, não se pode olvidar que as contratações foram feitas com
base em Lei Municipal (Lei Complementar no 21, de 28 de novembro de
2.005), que estava vigente à época das contratações.
A existência de lei municipal autorizativa das contratações em
apreço em consonância com o princípio da presunção de
constitucionalidade das leis, que é amplamente reconhecido na doutrina4,
é suficiente para afastar o dolo necessário à tipificação do ato de
improbidade administrativa.
Não bastasse isso, os cargos de médicos, do Programa de
Saúde da Família - PSF não são permanentes e visam atender exigência
de Programa Federal, financiado pelo Ministério da Saúde, na forma da
Portaria no 971/GM/MS, de 3 de maio de 2006, que aprovou a Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema
Único de Saúde e atualmente regido pela Portaria no 2.436/GM/MS, de
2017; Portaria de Consolidação no 2/GM/MS, de 2017, a Portaria de
Consolidação no 6/GM/MS, de 2017.
Assim, no caso de extinção do Programa ou de cessação do
financiamento, é possível a sua revisão, inclusive com a dispensa de
profissionais especialmente contratado para tal fim.
Merece ser observado que em meados de seu mandato de
Prefeito Municipal, o apelado realizou concurso público para o
provimento de diversos cargos, incluindo alguns daqueles que foram alvo
de contratações temporárias e são questionadas na presente ação (fls.
70/82).
Dessa forma, ainda que se possa taxar de equivocada a conduta
do apelado, tal não é suficiente para a tipificação de ato de improbidade
administrativa, que reclama a prática de ato doloso ou culposo, visando
fim ilícito.
4 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São
Paulo: Saraiva, 1998. p. 164 - 165.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000472-04.2016.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 29151 16/16
Na esteira do decidido pelo D. Magistrado, a postura do Alcaide
foi de apenas tentar contornar a contingência emergencial, celebrando, com permissivo
legal, os contratos em liça, a fim de não permitir a interrupção abrupta de serviços
essenciais.
Com essas observações, entendo ser caso de ser mantida a r.
sentença, também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se
examinou a questão controvertida.
Eventuais embargos de declaração serão julgados em ambiente
virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pela
Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso e ao reexame necessário.
BORELLI THOMAZ
Relator